Tribunal: TJSP
Processo: 1504785-43.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas e Posse ilegal de munição – Preliminar. Violação de domicílio. Inocorrência. Fundada suspeita. Critério objetivo. Abordagem inicial alicerçada em informações concretas sobre a realização de delitos permanentes – Mérito. Absolvição em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento – Necessidade – Aplicabilidade do princípio da insignificância.

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas e Posse ilegal de munição – Preliminar. Violação de domicílio. Inocorrência. Fundada suspeita. Critério objetivo. Abordagem inicial alicerçada em informações concretas sobre a realização de delitos permanentes – Mérito. Absolvição em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento – Necessidade – Aplicabilidade do princípio da insignificância. Circunstâncias fáticas. Posse de uma munição de uso permitido desprovida de arma de fogo. Risco insignificante de lesividade. Ausência de informações sobre eventual emprego da munição, de modo que poderá ser considerada souvenir – Reprimenda do tráfico de drogas. Redução. Possibilidade. Afastamento da causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas. Critério subjetivo. Ausência de provas no sentido de que o réu visava, com a conduta, atingir frequentadores do estabelecimento de ensino – Rejeitada a preliminar, deram parcial provimento.